Tribunal: TJMT
Processo: 1004795-82.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004795-82.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 978.641.961-87 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), ORDALIA MARIA DE AQUINO NUNES - CPF: 802.938.831-49 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARGARIDA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 613.992.211-91 (APELADO), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO TÁCITO DE EMPRÉSTIMO COM PEDIDO DE RESCISÃO C/C CONFIRMAÇÃO DE DIREITO REAL SOBRE BEM MÓVEL

- CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E ISENÇÃO PERANTE O CREDOR FIDUCIÁRIO - RECONVENÇÃO -PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE CONTRÁRIA - NÃO CONFIGURAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO
.

É cabível julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado.

A não impugnação específica dos fundamentos da sentença a respeito do indeferimento da petição inicial de Reconvenção impõe o não conhecimento parcial do Recurso por afronta ao princípio da dialeticidade
.

Sem a prova do comportamento maldoso da parte e, ainda, da existência efetiva do dano não se configura a litigância de má-fé
(REsp no. 220.162/ES).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Existência de Contrato Tácito de Empréstimo com pedido de Rescisão c/c Confirmação de Direito Real sobre Bem Móvel
julgada parcialmente procedente para reconhecer a celebração de empréstimo de veículo. A autora foi condenada às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa porque vencida na maior parte dos pedidos.

A apelante argui cerceamento de defesa visto que não foi colhido o depoimento pessoal da autora e de demais testemunhas a serem oportunamente arroladas.

Alega que firmou contrato de compra e venda com Marcos Aurélio de Siqueira, tendo como objeto a Hilux SW4, ano 2013, placa NSD-2425, que era de propriedade da apelada, o qual se comprometeu a assumir as 28 parcelas restantes do financiamento, de R$7.047,16 cada uma.

Aduz que, embora ele tenha posteriormente negociado o automóvel com Ademir Ives Bonfim, o mantém em sua posse e a partir de setembro de 2019 deixou de saldar as prestações bancárias.

Diz que foi cientificada da possibilidade de inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, que tem direito à restituição da posse do veículo, e que a apelada é litigante de má-fé, pois sua conduta se enquadra nos incisos II e III do art. 80 do CPC.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no. 46596512.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cumpre mencionar inicialmente que o arguido cerceamento de defesa será apreciado junto com o mérito.

Sempre que possível o magistrado deve julgar antecipadamente o feito, em atenção ao princípio da celeridade processual, consagrado no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Quanto à destinação da prova, o STJ já consignou que
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. (AgRg no REsp no. 845384/SC).

Neste caso concreto, o julgamento antecipado não constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, uma vez que os documentos anexados aos autos corroboram as conclusões do
decisum
.

Embora a apelante sustente a imprescindibilidade da oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal da autora, não indicou o que de fato pretendia demonstrar com essas diligências
.

Assim, a dilação aqui requerida serviria unicamente ao prolongamento desnecessário da demanda, visto que a causa
debendi
que ensejou a sua propositura não foi impugnada, isto é, o empréstimo de bem móvel é incontroverso nos autos.

Conclui-se então que a matéria foi enfrentada, chegando-se apenas a desfecho diverso do esperado pela ré, o que afasta a tese de cerceamento de defesa.

Como relatado, embora firmado contrato de compra e venda entre autora (proprietária) e ré (adquirente), a Hilux SW4, ano 2013, placa NSD-2425, teria sido emprestada pela primeira para Marcos Aurélio de Siqueira obter financiamento de veículo e com esse dinheiro pagar a dívida de R$98.000,00 que tinha com a apelante.

Sobre o assunto, assim constou na sentença:

Não se pode olvidar, ainda, que as partes, por livre e espontânea vontade, criam uma relação jurídica inverídica (compra e venda de veículo), e agora tentam dela se eximir se esquecendo que a instituição financeira, sem ter conhecimento do real desígnio das partes e do Sr. Marcos, promoveu a liberação de valores para subsidiar uma relação que foge aos princípio básicos que norteiam as relações contratuais, não podendo, por conta disso, sofrer prejuízos ou consequências derivadas de condutas desprovidas de boa-fé contratual. Assim, enquanto não adimplindo o contrato de financiamento, permanece a situação da titularidade do veículo da forma como está. Assim, enquanto não adimplindo o contrato de financiamento, permanece a situação da titularidade do veículo da forma como está
. (fls. 05/06 do ID n°. 46596498).

A apelante, que venceu em maior extensão a lide, já que a parcial procedência
se limitou ao reconhecimento da celebração do empréstimo
, agora busca a reforma da sentença a seu favor para que o juízo determine que lhe seja entregue a posse do automóvel e a isente de responder pelo débito perante o credor fiduciário.

Contudo, a inicial da Reconvenção que apresentou foi indeferida com amparo no parágrafo único do art. 321 do CPC, e contra esses fundamentos específicos ela não se insurgiu.

Desse modo, não foi cumprida a exigência contida tanto no inciso III do art. 1.010 do CPC como no inciso III do art. 932 do CPC, porquanto não foram expostos os motivos que legitimariam o pedido de reforma.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. -
Não se conhece de recurso cujas razões passam totalmente ao largo do ato judicial que é objeto de impugnação, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art.932, inciso III, do CPC/2015
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(AI no. 0015881-51.2019.8.19.0000, 15a Câmara Cível, TJ/RJ, Rel. Desa. Maria Regina Fonseca Nova Alves, julgado em 22/08/2019, DJe de

26/08/2019, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. -
O desenvolvimento de tese dissociada dos fundamentos constantes do pronunciamento judicial atacado revela-se manifesto desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal
. -
A coerência entre o que restou decidido e as razões do inconformismo recursal são exigências intransponíveis, cuja inobservância acarreta a inadmissibilidade e, por consequência, o não conhecimento do recurso interposto
.
(AP no. 0005797-23.2013.8.15.2001, TJ/PB, Rel. Jose Ferreira Ramos Junior, julgado em 31/07/2019, sem destaques no original).

Nenhum dos atos processuais da apelada permite concluir que tenha alterado a verdade dos fatos ou se utilizado da via judicial com a finalidade de conseguir objetivo ilícito (art. 80, incisos II e III, do CPC).

Segundo o STJ,
sem a prova do comportamento maldoso da parte e, ainda, da existência efetiva do dano não se configura a litigância de má-fé
(REsp no. 220.162/ES, 4a Turma/STJ, Rel. min. Barros Monteiro, julgado em 06/02/2001). Logo, por não estar configurada intenção dolosa, são improcedentes as afirmações da apelante a esse respeito.

Posto isso,
conheço em parte
o Recurso e, nesse ponto,
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020